Tribunal: TJBA
Processo: 8056754-68.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8056754-68.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE ALAGOINHAS, 2ª VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. JUÍZO PRIMEVO DEMONSTROU OS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE E APONTOU A NECESSIDADE DA PRISÃO COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA VERIFICADOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REPETIÇÃO DO ATOS. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. 1. O Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou de ação autônoma de impugnação 6 status na doutrina e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade. 2. O presente writ tem como questão nuclear o possível constrangimento ilegal ao direito de locomoção do Paciente, preso preventivamente por violação às medidas protetivas estabelecidas nos autos do Processo nº 8005082-09.2024.8.05.0004 e a consequente decisão de conversão da referida prisão em flagrante em preventiva. 3. No caso sub examine, alega o Impetrante, inicialmente, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva possui fundamentação inidônea, visto que o magistrado não indicou elementos concretos para justificar a prisão preventiva do paciente. 4. O Juízo primevo, ao determinar a prisão preventiva do paciente, fez uma contextualização com o caso concreto, argumentando a necessidade de se garantir o cumprimento da medida protetiva anteriormente deferida e por este descumprida. 5. Analisando os fólios que tramitam no primeiro grau de jurisdição, tem-se que as medidas protetivas de urgência foram deferidas em favor da vítima Mônica Silva Santo, na decisão de ID 449687406, Processo n. 8003493-79.2024.8.05.0004, a qual impôs ao paciente dentre outras, as seguintes abstenções: Manutenção de uma distância mínima de 300 metros da vítima (a Sra. Monica Silva Santos); Proibição de contato com a vítima. 6. Extrai-se da decisão que deferiu as medidas protetivas que a suposta violência perpetrada pelo Paciente fora deferida em razão de prática de violência em detrimento da Vítima. 7. Ocorre que, conforme de depreende do auto de prisão em flagrante tombado sob o nº 8005082-09.2024.8.05.0004, o Paciente, em total desrespeito à ordem judicial proferida, foi até a casa da vítima e proferiu diversos xingamentos, cometendo os crimes previstos no artigo 138 e 140 do CP, o que fez com que a vítima acionasse a Polícia Militar. 8. Malgrado a gravidade dos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher e a inerente característica de reiteração dos atos não possam ser garantia de uma obrigatória e automática manutenção da prisão, o fato de a agressão em questão não ser um ato isolado, aliado ao descumprimento da medida protetiva de urgência, é recomendável a manutenção do cárcere. 9. O constante relato de agressão e o descumprimento da medida protetiva de urgência deve ser considerado como um sinal de alerta, principalmente se levar em consideração o tipo de delito supostamente perpetrado – violência doméstica e familiar contra a mulher, cuja característica é a repetição dos atos. 10. No ensejo, resta cristalino que os requisitos da prisão preventiva afloram com bastante nitidez do acervo probatório ora coligido, tornando o Paciente, desta forma, adstrito à privação de seu jus libertatis, ainda que no transcorrer do processo a que responde, ao menos por ora. 11. Por fim, ressalte-se que o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça é de que a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 12. Parecer ministerial pela denegação. 13. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8056754-68.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente CARLOS ALBERTO SILVA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça